Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-13.2023.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003571-13.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JARBAS DE QUADROS REIS - CPF: 008.901.511-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO MORINI LEAL - CPF: 160.838.798-41 (ASSISTENTE), HUGO MICHEL LOURENCO HESPPORTE - CPF: 045.334.861-00 (ASSISTENTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), PAZ PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REVISÃO DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de desobediência (art. 330, caput, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP), absolvendo-o da contravenção penal do art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/1941.

O recorrente pleiteia: (i) absolvição por atipicidade e ausência de provas; (
ii
) redimensionamento da pena por suposta violação ao princípio do non bis in idem; e (
iii
) isenção do pagamento das custas processuais por alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelos crimes de desobediência e desacato;

(
ii
) se a aplicação da agravante de reincidência em ambos os crimes viola o princípio do non bis in idem;

(
iii
) se o réu faz jus à isenção do pagamento das custas processuais; e

(
iv
) se é necessário o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados pela parte, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por testemunha e documentos, demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria dos delitos de desobediência e desacato.

4. A confissão parcial do réu, associada aos relatos consistentes dos agentes públicos, comprova que o acusado
desobedeceu a ordem
legal
e proferiu ofensas no exercício da função dos servidores.

5. A jurisprudência desta Corte admite, conforme o Enunciado no 08 da TCCR/TJMT, a validade dos depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, como no caso em apreço.

6. A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico, com individualização das reprimendas e aplicação autônoma da agravante de reincidência, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais é devida, sendo possível ao réu requerer o sobrestamento de sua exigibilidade na fase de execução, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

8. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação jurídica aborde adequadamente a matéria devolvida, nos termos da jurisprudência pacificada do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. São idôneos para fundamentar a condenação os depoimentos de policiais, desde que estejam harmônicos com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. A aplicação da agravante de reincidência a cada um dos crimes autônomos, em concurso material, não caracteriza bis in idem, desde que respeitado o critério trifásico da dosimetria da pena.

3. A condenação criminal implica, como consequência lógica, o dever de arcar com as custas processuais, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que
enfrente
de forma
adequada a controvérsia posta, o que é suficiente para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 330, caput, 331, caput, 59, 61, II, “e”, 68 e 69; CPP,
arts
. 155, 203, 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado no 08 da TCCR; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.150.749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2018,
DJe
05/04/2018; TJMT,
Ap
130493/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 26/10/2016, DJE 08/11/2016.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JARBAS DE QUADROS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARBAS DE QUADROS REIS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n. 1003571-13.2023.8.11.0021, que o
condenou

pela prática das condutas previstas n
o
art. 330,
caput

e art. 331,
caput
, ambos do Código Penal
,
à pena total
de
08
(oito)
meses e 13
(treze)
dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
12
(doze)
dias-multa
; restando absolvido da imputação de prática da contravenção penal prevista no
art. 42, III, do Dec-Lei n. 3.688/41
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 266859810, o réu postula: a) a
absolvição
dos crimes de desobediência e desacato, por atipicidade da conduta e insuficiência de provas; b) a
revisão da dosimetria da pena
aplicada para o crime de desacato, por suposta violação ao princípio do
non bis in idem
, reputando indevida a aplicação da agravante da reincidência; c) a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça
, com
isenção das custas processuais
, haja vista sua hipossuficiência econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, fazendo-o por meio do documento digital de ID 266859816.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo no parecer visto no ID 276520886.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De p
roêmio, cumpre reconhecer que o recurso
em apreço
é
tempestivo

(ID 266859812)
, foi interposto
por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo,
e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da den
úncia
que
,

no
dia 13 de novembro de 2023, por volta das 16h, na residência localizada na Rua 15, n.o 588, Bairro Guarujá,
na
cidade de Água Boa,
JARBAS DE QUADOS REIS

perturbou o trabalho ou sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos
.

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
o acusado

desobedeceu a ordem legal e desacatou funcionário público no exercício da função
.

Em virtude
desses fatos
, o
Ministério Público

denunciou
o ora apelante

como incurso nas sanções do
art. 330,
caput
, art. 331,
caput
, todos do Código Penal e art. 42, inciso III da Lei Federal n.o 3.688/1941
.

E
ncerrada a instrução criminal,
o

d.
Juízo
a quo

julgou

parcialmente
procedente
a pretensão acusatória
,

condenando

o acusado à
reprimenda

08
(oito)
meses e 13
(treze)
dias de detenção
, em regime semiaberto e ao pagamento de
12
(doze)
dias-multa
, pela prática dos crimes de desobediência e desacat
o;
restando,
contudo
, abso
lvido da infração prevista no
art. 42, III, do 3.688/41
.

Inconformado, insurge-se perante esta
eg
. Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

1. Da pretendida absolvição quanto aos crimes de
desobediência
e desacato:

A
i. defesa sustenta que o acervo probatório se revela insuficiente para comprovar a prática dos delitos
de
desobediência
e desacato
.

Nada obstante,
a pretensão não merece prosperar
.

Isso porque, como é cediço, o crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, consuma-se com a recusa injustificada em cumprir ordem
legal
emanada por funcionário público no exercício regular de suas funções.

Trata-se de delito formal, que independe da produção de resultado naturalístico, bastando a simples conduta de
não acatar a ordem legítima
proferida pela autoridade competente. Nessa esteira, configurará o ilícito quando o agente, de modo consciente e voluntário,
opusera-se passivamente
ao cumprimento de uma determinação estatal, sem necessidade de violência ou ameaça, sendo indispensável, contudo, a demonstração do
dolo genérico
, isto é, a vontade livre de desobedecer à ordem legítima emanada do poder público.

D
e outro lado,
o delito tipificado no
art. 331 do Código Penal
consiste em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
.

O termo “desacatar” significa
faltar com o devido respeito
,
afrontar
,
menosprezar
,
menoscabar
,
desprezar
ou
profanar
, podendo consumar-se a infração por meio de
palavras grosseiras
ou de
baixo calão
ou mesmo
gestos
que resultem em
humilhação
,
vexame
,
desprestígio
ou
irreverência
com funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, também é
necessário que a
ação
seja
dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
.

Com base nessas assertivas
, constato que os elementos de informação colhidos
na etapa extrajudicial
, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial,
são idôneos
a demonstrar que

o apelante
efetivamente cometeu a prática das condutas de
desobediência
e
desacato
.

A
materialidade
delitiva
de
ambos os crimes

está
comprovada
pel
o boletim de ocorrência
no 2021.
297388
(ID 266858792)
,
auto de apreensão

e, sobretudo, pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal
– os quais, a propósito, demonstram também a
autoria delitiva
atribuída ao ora apelante.

Com efeito,
a
testemunha

Tiago Morini Leal
informou
, na fase extrajudicial (ID
266859751
)
,

que
reside próximo ao local onde o réu se encontrava com o som em volume alto, motivo pelo qual acionou a guarnição policial para se dirigir até lá.

Ainda na fase inquisitória,
Weverton Divino
Viega
de Jesus
, policial militar, narrou que
,
ao atender ocorrência de perturbação do sossego, encontrou um veículo com som alto e, após orientação para desligá-lo,
o acusado

voltou a ligá-lo. Ao ser informado de que seria conduzido,
JARBAS
desobedeceu a
o
rde
m
, precisa
ndo ser contido com uso de força, e proferiu xingamentos contra os policiais
(ID
266859750
)
.

Corroborando com as declarações do PM
Weverton
,
sob o crivo do contraditório
(ID
266859800
), o policial militar

Hugo Michel Lourenço
Hespporte
,
relatou que foram acionados pelo 190 devido ao som alto do veículo do réu, que estava perturbando a vizinhança. Ao chegarem no local, solicitaram que o
acusado
diminuísse o volume, ordem inicialmente atendida. Porém, foram novamente acionados pouco
s minutos
depois pelo mesmo motivo
e q
uando retornaram

e informaram que teriam de
conduzir o réu para registro de ocorrência, ele se alterou,
dizendo
que não iria até a delegacia.

Outrossim, d
urante a condução, o réu passou a desacat
ar os policiais
, proferindo palavras de baixo calão c
hamando-os de “
bostas
”
,
e proferindo os dizeres: “
não sabem com quem estão mexendo e que não iria ficar assim
”, sendo
necessário o uso de algemas devido à exaltação e ameaças do réu.

O
réu
, por sua vez, durante o seu
interrogatório judicial (ID
266859800
)
,
confessou que desobedeceu a ordem dos policiais
,

dizendo que resistiu ao algemamento, porém
negou que tenha desacatado os
agentes públicos
.

Dentro desse contexto,

considerando

que
o relato dos fatos
pelos agentes de segurança pública
e
m ambas as etapas da persecução penal, revela-se coeso e fidedigno em relação ao acervo probatório encartado nos autos
, entendo
que
deve prevalecer a versão acusatória
.

Ao que se vê
,
os depoimentos
destacados

comprovam o cometimento dos crimes em questão

e demonstram que
JARBAS DE QUADROS REIS
intentou atos de violência contra os agentes públicos com o fim de
opor-se
às determinações
e, ao cabo,
resistiu à prisão
, sendo necessário o uso de força física e outros meios para contê-lo
; além disso
,
desacatou os Policiais Militares no exercício da função pública.

Ressaí inequívoco qu
e
os
agentes de segurança
pública

e
miti
ram
duas ordens diretas e claras ao réu para que cessasse a emissão sonora, tendo este inicialmente acatado as determinações, evidenciando plena compreensão das ordens legais recebidas. Todavia, em sequência imediata, o apelante reincidiu na conduta infracional, desconsiderando deliberadamente as advertências anteriores.

Diante da reiteração injustificada do comportamento perturbador e do evidente desrespeito
aos policiais
, foi-lhe determinada a condução à delegacia de polícia para o devido registro da ocorrência. Esta ordem, revestida de legalidade e razoabilidade, também foi descumprida de forma explícita, revelando resistência ativa e injustificada à atuação da força pública
,
contexto que evidencia o dolo na conduta do acusado
.

Outrossim,

impõe-se consignar qu
e uma vez corroborados por outros elementos de prova, tais como o testemunho de
Tiago Morini Leal
,
os dizeres dos
policiais devem ser
devidamente
sopesados
para elucidação dos fatos
,
máxime porque
foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
e
n
ão há qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no cometimento de ilícitos
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste
e
. Tribunal de Justiça:

“
É descabido o pleito
absolvitório
fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor
.” [Enunciado no 8 da TCCR/TJMT].
”

(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Dentro desse contexto, t
ais particularidades se mostram hábeis a corroborar a versão
acusatória
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria do apelante pelos crimes de
desobediência
e
desacato
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações
,

entendo ser
inviável a absolvição.

2.
Da pretensão de redimensionamento da pena:

Conforme narrado, a i. Defesa
requer
a revisão da pena aplicada no crime de desacato,
apontado existência de
vício na segunda fase da dosimetria da pena
.

Segundo a tese defensiva,
houve erro na segunda fase da dosimetria da pena, no ponto em que a magistrada
considerou a mesma condenação anterior
(execução penal no 0003733-16.2009.8.11.0031) para agravar simultaneamente a pena dos dois crimes imputados ao réu: desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP).

Contudo, a argumentação não merece prosperar, pois parte de uma premissa equivocada quanto ao alcance e à aplicabilidade do referido princípio no contexto de concurso material de crimes autônomos.

Isso porque
, na aplicação das regras previstas no art. 69, do CP, c
ada delito deve ter sua pena fixada de forma individualizada e autônoma, como exige a técnica trifásica de dosimetria
, ou seja,
a análise das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, e causas de aumento ou diminuição deve ser feita separadamente para cada crime, considerando os elementos objetivos e subjetivos de cada conduta típica.

E neste ponto, nota-se que
a sentença impugnada respeitou de forma rigorosa os comandos
legais
, realizando a dosimetria de maneira individualizada para cada infração penal e, ao final, promovendo a soma das reprimendas, em estrita observância à regra do concurso material de crimes.

O
reconhecimento da agravante de reincidência na segunda fase da dosagem da pena de forma separada para cada um dos delitos imputados ao recorrente não configura afronta ao princípio do
non bis in idem
,
ao contrário,
revela-se legítim
o
e compatível com os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo
falar em duplicidade sancionatória indevida.

A caracterização de
bis in idem
somente se verificaria se o juízo sentenciante houvesse utilizado o mesmo fato para fundamentar mais de uma fase da dosimetria da pena no âmbito de um mesmo crime. No entanto, essa não é a hipótese dos autos. Aqui, trata-se de infrações penais distintas — ainda que decorrentes de um mesmo contexto fático —, praticadas com desígnios autônomos, o que legitima a consideração da agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria de forma individualizada em relação a cada delito.

Portanto, a valoração da reincidência em ambos os crimes, observando-se a técnica trifásica prevista no artigo 68 do Código Penal, configura
exercício regular do poder jurisdicional de individualização da pena, e não duplicidade vedada.

Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade na dosimetria empreendida pelo juízo sentenciante, deve ser integralmente mantida a reprimenda fixada.

3. Da almejada isenção das custas processuais
:

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de despesas processuais,
é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Des
s
e modo, o apelante não pode se isentar do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos, fica mantida a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JARBAS DE QUADROS REIS
, a fim de manter
incólume
a r. sentença
proferida
pelo d.
Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n. 1003571-13.2023.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025